Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-74.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000416-74.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EUMA PATRICIA FERREIRA SENA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): *** E ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. REAJUSTE. INCIDÊNCIA ESCALONADA AUTOMÁTICA. LEI LOCAL. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 911/STJ. TESE. APLICAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. I – A adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, consagra o valor mínimo do vencimento básico aos profissionais do magistério público da educação básica, não se destinando ao reajuste automático na mesma proporção para demais níveis, faixas e classes, se inexistir previsão em lei local (Tema 911/STJ). II – Comprovado pelo Município o cumprimento do Piso Nacional, mediante pagamento de salário base ao servidor em valor superior ao legalmente previsto, bem como a inexistência de lei local que vincule os reajustes concedidos à categoria àqueles aplicados ao piso nacional, indevidas são as diferenças salariais postuladas. III – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência vinculante, impositiva é sua manutenção, majorando-se os honorários advocatícios inicialmente fixados, em razão da sucumbência em sede recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000416-74.2020.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que figuram como Apelante EUMA PATRÍCIA FERREIRA SENA e como Apelado MUNICÍPIO DE IRECÊ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA